Tribunal: TJPA
Processo: 0809805-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809805-79.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS RODRIGO FELTRE

IMPETRANTE: SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI, FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO, CARLA DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO, SONIA COCHRANE RAO, NATASHA DO LAGO, GIOVANNA SILVEIRA TAVOLARO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO ART. 41 DO CPP. DESNECESSIDADE DA INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DECISÃO QUE APRECIA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO VERIFICADA. ANÁLISE LIMITADA ÀS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SOBRESTAMENTO DA DATA DA AUDIÊNCIA. PEDIDO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do
habeas corpus
, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. A Neste caso, verifica-se que a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta e as suas Circunstâncias.

3. Embora a denúncia não descreva minuciosamente a conduta de cada um dos recorrentes, ela descreve o delito ambiental e fornece indicação da participação dos recorrentes nas ações que resultaram no crime. Em casos como esse, tem sido admitida a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas aos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre sua conduta e o fato delitivo, conforme ocorre nos autos.

4. O magistrado, ao examinar a resposta à acusação, está limitado à constatação da presença das hipóteses de absolvição sumária, não podendo ampliar demasiadamente o espectro de análise, sob pena de invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento.

5. Nas informações prestadas pela autoridade coatora, esta informa que a data da audiência designada para o dia 06 de novembro do ano em curso, foi deslocada para o dia 19 de março de 2021, pelo que restou prejudicado referido pleito.

6.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA ESTEIRA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER PARCIALMENTE A ORDEM IMPETRADA E NESSA ESTEIRA DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão por VIDEO CONFERÊNCIA do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no dia 16 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ordem de habeas corpus com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Sabato Giovani Megale Rossetti, Francisco Brasil Monteiro Filho, Carla de Oliveira Brasil Monteiro, Sônia Cochrane Rao, Natasha do Lago, e Giovanna Silveira Tavolaro, em favor do paciente
LUCAS RODRIGO FELTRE
, processada no âmbito do juízo impetrado,
pela prática de delitos ambientais tipificados no art. 54,
caput
, art. 56,
caput
, art. 60,
caput
e art. 68,
caput
, todos da Lei nº 9.605/98, bem como pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal, todos em concurso material.

Referem os impetrantes, que o paciente e os demais acusados foram denunciados pelo Ministério Público pelos delitos ao norte mencionados, tendo o juízo impetrado recebido a denúncia e designada audiência de instrução para o dia 06 de novembro do corrente ano.

Afirmam os impetrantes, contudo, que a exordial, deixou de descrever qualquer vínculo entre o suposto dano ambiental e a hipotética conduta ou funções desenvolvidas pelo coacto na referida empresa, não demonstrando, sequer, minimamente, de que forma ela teria contribuído para o evento criminoso, nem mesmo se as funções desenvolvidas de alguma forma se relacionam com os hipotéticos crimes ambientais.

Alegam que é possível constatar que o coacto foi incluído na denúncia pelo simples fato de que teria ocupado cargo em uma das empresas denunciadas pelo Ministério Público.

Ademais, relatam que não foi apontada uma única conduta, ação, gesto, atitude ou omissão por parte do paciente com relação aos crimes atribuídos na inicial acusatória.

Assim, pelos fatos ao norte mencionados, requer a concessão da liminar para o fim exclusivo de sobrestar o curso da instrução processual da ação penal ora em curso, até o julgamento deste
mandamus
por esta Seção de Direito Penal.

Referem ainda, que a denúncia limita-se, de modo absolutamente inepto, a incluir o crime de associação criminosa apenas em sua parte final, ao elencar os delitos que teriam sido cometidos pelos denunciados, sem qualquer descrição típica.

Pontuam que, em se tratando de ilegalidade indiscutível, que dispensa a produção de provas, impõe-se o reconhecimento da inépcia da inicial por total ausência de descrição de autoria do paciente e, consequentemente, o trancamento da ação penal em face do paciente.

Ao final, requerem a concessão da liminar para a suspensão do processo de origem (proc. Nº 0009912-53.2017.8.14.0133), em trâmite perante o juízo impetrado, até o julgamento do mérito do presente feito.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que determinou que os autos viessem à minha relatoria por prevenção ao habeas corpus nºs 0801732-89.2018.8.14.0000, HC nº 0802588-87.2017.8.14.0000 e MS nº 0801286-86.2018.814.000

Novamente distribuído, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que na data de 02/10/2020, aceitei a prevenção, indeferi a liminar requerida, solicitei informações de praxe e determinei a remessa dos autos ao parecer do
custos legis
para exame e parecer.

O magistrado
a quo
informou que:

Atendendo a solicitação de informações relativo a Habeas Corpus de
LUCAS RODRIGUES FELTRE
, temos a informar o seguinte:

1. Autos n.:
0009912-53.2017.8.14.0133.

2. Ação Penal que apura: artigo 54, caput, art. 56 c/c art. 60 caput; art. 68, caput da Lei 9605/98; art. 288 do CP;

3. Denunciados: Solvi Participações S/A, Guamá – Tratamento de resíduos LTDA, Revita Engenharia S/A e Veja Valorização de Resíduos S/A e as pessoas físicas Carlos Leal Villa, Tadayuki Yoshimura, Eleusis Bruder Di Creddo, Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcelos, Lucas Rodrigo Feltre, Mauro Renan Pereira Costa, Paulo Lúcio Lopes Leal e Lucas Dantas Pinheiro.

4. Fatos:
Consta na denúncia que LUCAS RODRIGO FELTRE e MAURO RENAN PEREIRA COSTA pela REVITA (diretores), e o denunciado TADAYUKI YOSHIMURA, constam pela 3º alteração do contrato social da GUAMA, como as pessoas que no momento dos fatos agiam como sócios proprietários, e exerciam função de comando e direção, inclusive elegendo os administradores da GUAMA e atuando em todas as reuniões e deliberações, e balancetes financeiros da mesma. Em 23.05.2016, entre o primeiro e o segundo auto de infração objetos da denúncia, houve alteração na composição societária, passando LUCAS FELTRE e MAURO RENAN a comandar literalmente a sociedade GUAMÁ, não somente através da REVITA, que já era sócia, tendo como diretores representantes estes dois réus, mas também pela VEGA, agora sócia da GUAMÁ juntamente com a REVITA, já que estes dois acusados também são os diretores representantes da VEGA. [...] Por sua vez, LUCAS FELTRE é citado no depoimento de DIEGO NICOLETTI – atual Diretor Regional REVITA, e administrador da GUAMA, a partir de 12.05.2017, nos autos do IPL 00040/2017.100166-5, como Líder da REVITA, sendo Diretor de Operações, a quem deve se reportar na condução da sociedade, e a quem MAURO RENAN também era subordinado. Informa que o mesmo já visitou o empreendimento. Tanto MAURO RENAN quanto LUCAS FELTRE são as pessoas que se reúnem nas assembleias e reuniões para tratar dos assuntos e deliberações afetos à Guamá, como: aprovação de balanços financeiros, mudança societária e são as pessoas que elegem os administradores da GUAMÁ, responsabilizando-se por todos esses atos, nos termos da Lei.

.

Em que pese a denúncia seja datada de 2017 houve uma demora circunstancial na citação e apresentação de resposta à acusação pela denunciado, ou seja, causada pelo próprio acusado.

Assim, somente em 31.07.2019 foi analisada a defesa preliminar, ocasião em que este juízo, com base nos fatos supracitados, entendeu que, no caso sub judice, ao contrário do asseverado pela defesa, a narração constante na peça acusatória individualizou de maneira satisfatória a participação dos agentes nas práticas delituosas, discorrendo acerca das modificações na composição societária, supostamente ocorridas durante o fato investigado, e sobre a eventual participação dos administradores o que possibilitou, de fato, aos acusados o pleno exercício de seus direitos de defesa. Assim, observa-se que a denúncia apontou a determinação legal acerca da responsabilidade da pessoa jurídica por ilícitos ambientais, ficando a sua efetiva comprovação para ser elucidada no decorrer da instrução criminal. As demais alegações apresentadas, especialmente, acerca da ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos denunciados e o possível resultado e ainda sobre a atipicidade das condutas realizadas, pertencem a análise do mérito da causa e serão verificadas ao longo da instrução processual.

Destaco que a referida decisão foi publicada ainda em 2019, tendo sido dado o devido prosseguimento ao feito com as demais citações e análises de defesa preliminar estando o processo pronto para designação de audiência de instrução e julgamento;

O que se vê, excelentíssimo relator, é uma tentativa descabida e infundada da defesa em suprimir a instância competente para instruir e julgar o processo, buscando o trancamento na via estreita do HABEAS; fato que se confirma com o pedido desesperado para que vossa excelência sequer pedisse informações a este signatário e concedesse imediatamente a ordem.

Todavia, conforme dito acima, estão presentes todos os requisitos para a manutenção do recebimento da denúncia e seguimento da instrução processual, momento no qual a paciente terá total condições de se defender sob o manto do contraditório e ampla defesa e demonstrar, conforme afirma, sua inocência.

5. Fase Processual: Considerando os termos da PORTARIA CONJUNTA Nº 15/2020- GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 21 DE JUNHO DE 2020 que determinou a suspensão de prazos e audiências de processos de réus soltos por pelo menos 60 dias. Considerando ainda a necessidade de observar as recomendações das autoridades de saúde quanto aos meios de prevenção da COVID-19 e, tendo em vista, o espaço físico existente na Vara Criminal e no Fórum de Marituba a audiência foi redesignada para 19.03.2021.

O Procurador de Justiça Marco Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pela concessão da ordem impetrada.

VOTO

A impetração cinge-se à inépcia da inicial, ante a falta de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia em desfavor do coacto, ferindo desta forma, o art. 41 do Código de Processo Penal, bem como a exordial acusatória não realizou a devida individualização das condutas do paciente e dos demais denunciados.

Alternativamente, requereu a suspensão da audiência de instrução designada para o dia 06 de novembro do ano em curso.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia imputando a prática dos crimes
ambientais tipificados no art. 54,
caput
, art. 56,
caput
, art. 60,
caput
e art. 68,
caput
, todos da Lei nº 9.605/98, bem como pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal, todos em concurso material. Segundo o Ministério Público, o paciente exercia à época, o cargo de D
iretor da REVITA, e que inclusive, elegia os administradores da GUAMÁ.

O magistrado de primeiro grau ao receber a denúncia argumentou que que:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

1. Os denunciados GUAMA – TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, CARLOS LEAL VILLA, SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A, REVIA ENGENHARIA S.A, ELEUSIS BRUDER DI CREDDO, VEJA VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S.A - VVR, CELIA MARIA BUCCHIANERI FRANCINI VASCONCELOS, LUCAS RODRIGO FELTRE e LUCAS DANTAS PINHEIRO apresentaram resposta à acusação, na qual alegam, primeiramente, a inépcia da denúncia em virtude de que a mesma não estaria descrevendo com todas as circunstâncias o fato delituoso o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

No caso sub judice, ao contrário do asseverado pela defesa, a narração constante na peça acusatória individualizou de maneira satisfatória a participação dos agentes nas práticas delituosas, discorrendo acerca das modificações na composição societária, supostamente ocorridas durante o fato investigado, e sobre a eventual participação dos administradores o que possibilitou, de fato, aos acusados o pleno exercício de seus direitos de defesa.

Assim, observa-se que a denúncia apontou o a determinação legal acerca da responsabilidade da pessoa jurídica por ilícitos ambientais, ficando a sua efetiva comprovação para ser elucidada no decorrer da instrução criminal.

As demais alegações apresentadas, especialmente, acerca da ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos denunciados e o possível resultado e ainda sobre a atipicidade das condutas realizadas, pertencem a análise do mérito da causa e serão verificadas ao longo da instrução processual.

No mesmo sentido, não há fundamentos jurídicos para caracterizar a falta das condições da ação, o impetrante não é carecedor do direito de ação, mormente quando os fundamentos suscitados se confundem com o mérito da causa. Ora, a impetrante mostrou provas, vasta documentação, agora, dizer que não é prova pré-constituída isso sim é decisão de análise de mérito. Há provas nos autos, robusta ou não isso será analisado no mérito.

Desse modo, apresentando-se idônea a denúncia ofertada pelo parquet, no caso em tela, com descrição dos elementos objetivos e subjetivos do fato criminoso exigidos pelo art. 41, do CPP, dentre eles, a indicação relacional das condutas do agente e o próprio elemento subjetivo do tipo, de forma a possibilitar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em inépcia da inicial, impondo-se, por conseguinte, a rejeição destas preambulares (...).

Sempre tendo em mente o fato de ser intolerável, em um ambiente democrático, a propositura de ações penais completamente desprovidas de lastro probatório mínimo e que sejam apresentadas denúncias demasiado genéricas, que inviabilizam qualquer manifestação no sentido de rebater as acusações formuladas, a anulação do processo por inépcia da denúncia ou o trancamento da ação penal por esse motivo, na estreita via do
habeas corpus
, é providência excepcional, a ser tomada somente quando se reconhecer,
prima facie
, a inocência do acusado ou quando não for possível, pela leitura da peça inaugural, extrair elementos mínimos que demonstrem a prática, em tese, de conduta descrita como infração penal.

Nesse sentido:

(...)

1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta.

2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.

3. Recurso improvido. (RHC 44.084/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/2/2014, DJe 19/2/2014)

Na hipótese destes autos, contudo, não vislumbro nenhuma das hipóteses autorizadoras do encerramento precoce da ação penal, conforme veremos adiante.

O argumento que dá lastro ao pedido de trancamento é o de que a denúncia é falha por não descrever de modo individualizado, as supostas ações criminosas imputadas ao paciente, tendo a acusação se limitado a atribuir em face do acusado responsabilidade penal apenas pelo fato deste “comandar literalmente a sociedade GUAMÁ não somente através da REVITA, que já era sócia, tendo como diretores representantes estes dois réus (o paciente) e o corréu Mauro), mas também pela VEGA” (DOC. 3), após a quarta alteração do contrato social..

A denúncia apresentada pelo Ministério Público, quanto à responsabilidade do paciente, argumenta que:

(...)

Com relação à responsabilidade das pessoas físicas, co-autores dos delitos ambientais enquanto administradoras, diretoras, gestoras, responsáveis técnicos, sabemos que pelo sistema adotado no Brasil da dupla imputação criminal na área ambiental, a pessoa jurídica age e tem vida por meio da conduta e atuação ou omissão de pessoas físicas que possuem o domínio e o poder de decisão. Logo, há de se definir a responsabilidade por culpa ou dolo, ou ainda pelo dever como garantidor das pessoas físicas.

(...)

Vê-se que a REVITA, foi quem requereu e a quem foi a Licença Prévia, para realização do Projeto de gestão de Resíduos Sólidos foi deferida (fls. 151/153), mas quem recebeu as licenças para instalação e operação já foi a GUAMÁ (fls. 154/163), sociedade criada somente com esta finalidade. Ressalte-se que essa estrutura, de criar uma sociedade local para operacionalizar o empreendimento, é utilizada no Brasil inteiro pelo grupo SOLVI.

Outro fato que corrobora esta suspeita é que tanto a REVITA quanto a VEGA, que atualmente são as únicas sócias da GUAMÁ, possuem os mesmos diretores MAURO RENAN e LUCAS RODRIGO FELTRE (fls. 234/235). o que na prática, faz com que estes sejam os únicos diretores da GUAMÁ, sendo que estes elegem os administradores, que na época dos crimes desta denúncia aram PAULO LÚCIO LOPES LEAL, MAURO RENAN e GUSTAVO ANDRADE NUNES (fls. 28, 29, 161/165, 177 e 237). Estes, pessoas físicas, por sua vez, se revezavam na diretoria e administração das empresas do grupo SOLVI, prejudicando a imputação da responsabilidade também de forma pessoal, conforme se verifica nos organogramas e análise técnica em anexo.

(...)

LUCAS RODRIGUES FELTRE e MAURO RENAN PEREIRA COSTA pela REVITA (diretores), e o denunciado TADAYUKI YOSHIMURA, constam pela 3ª alteração do contrato social da GUAMÁ (fls. 11/22), como as pessoas que no momento dos fatos agiam como sócios proprietários, e exerciam função de comando e direção, inclusive elegendo os administradores da GUAMÁ (fls. 11/22) e atuando em todas as reuniões e deliberações, e balancetes financeiros da mesma (fls. 204/229).

(...)

De fato, a peça inaugural contém a descrição da conduta criminosa nos termos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo, assim, o exercício do direito de defesa.

Cumpre destacar que a denúncia nada mais é do que uma proposta da demonstração da prática de fato típico e antijurídico, imputado a pessoa determinada, e que depende de todas as providências tomadas na fase subsequente à de sua propositura para se confirmar ou ser rechaçada.

Assim, verifica-se que a exordial acusatória é suficientemente clara e concatenada, e atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. De fato, há descrição do fato criminoso e de suas circunstâncias, elementos necessários ao exercício da ampla defesa, tendo-se em conta que o réu se defende dos fatos imputados e não da capitulação jurídica atribuída pelo órgão acusador.

Portanto, não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal (HC n. 339.644/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 16/3/2016).

Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade do crime e demonstrados os indícios suficientes de autoria. Assim, as alegações dos impetrantes devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se revela possível, em
habeas corpus
, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia.

Além disso, embora a denúncia não desça às minúcias da conduta perpetrada pela coacta, ela não deixa de individualizar suas ações, identificando-a como Diretor de REVITA, e assim como já foi dito, também transita entre as sociedades controladas desta, e também denunciadas, exercendo outras funções de diretoria ou administração, como dito alhures.

Em casos como o dos autos, tem sido admitida a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minuciosamente as ações imputadas aos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre sua conduta e o fato delitivo, conforme ocorre nos autos.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(...)

6. Diante disso, no caso concreto, há indícios de autoria satisfatórios para esse momento processual. A imputação descrita na denúncia é suficiente para deflagrar a ação penal e minúcias acerca das circunstâncias da prática delitiva e demonstração do elemento subjetivo do tipo poderão ser aferidas durante a instrução probatória, sob o crivo do contraditório.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem mitigado a exigência de descrição minuciosa da ação de cada agente nos crimes de autoria coletiva. Precedentes.

(...)

Recurso desprovido. (RHC 46.250/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 11/5/2018).

Evidentemente que a denúncia, por se tratar de mera notícia apresentada em juízo acerca da ocorrência, em tese, de fato típico e antijurídico, não se reveste dos mesmos elementos de convicção exigidos quando se está diante da prolação de uma sentença condenatória. O órgão acusador, embora não possa se descuidar de angariar elementos probatórios mínimos que assegurem a viabilidade da narrativa apresentada, não é obrigado a descrever minuciosamente a conduta imputada, bastando oferecer elementos que permitam, de plano, identificar a ocorrência de fato típico, além de apresentar indícios que autorizem associar esse fato ao denunciado, na qualidade de autor, coautor ou partícipe, como foi o caso dos autos.

Nesse contexto, é desnecessário exigir que o julgador refute, de forma exaustiva, todas as alegações apresentadas, para concluir que não estão presentes as hipóteses de absolvição sumária. Assim, não há se falar em nulidade da decisão que analisou a resposta à acusação, porquanto devidamente motivada, inexistindo, assim, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Ademais, a jurisprudência do STF é de que, em se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux).

E mais: nos crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux).

Nesse sentido, cito recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CRIME

AMBIENTAL
. ALEGAÇÃO DE
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF.

1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em se tratando de
crimes
praticados por mais de um agente, não se pode confundir a
denúncia
genérica com a
denúncia

geral
, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos
crimes
societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do
crime
e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux).

3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável aos acionantes, que bem poderão articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 186849 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 24/08/2020, DJe 01/09/2020).

Quanto ao pleito de sobrestamento da audiência designada para o dia 06 de novembro do corrente ano, tenho que prejudicado referido pedido, uma vez que o magistrado de primeiro grau ao prestar suas informações, relatou que redesignou a audiência de instrução para o dia 19 de março de 2021

Por todo o exposto, discordando do parecer ministerial, conheço parcialmente da ordem impetrada e nessa esteira a denego.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 18/11/2020